Tribunal: TJSP
Processo: 1053982-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
"Feira da Madrugada" – TPU – Cobrança – Protesto – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053982-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOBEL
FRANCISCO DA SILVA e QUITERIA CRISTINA SANTIAGO DE ANDRADE, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053982-20.2018.8.26.0053 -Voto no 24889
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1053982-20.2018.8.26.0053
APELANTE: NOBEL FRANCISCO DA SILVA E OUTRO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24889
EMENTA
PROCESSO
“Feira da Madrugada” – TPU – Cobrança – Protesto –
Possibilidade:
– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer
por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelos autores, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (fl. 55).
Apelam os autores (fls. 104/106), alegando que a sentença não apreciou a questão
com a profundidade necessária. O terreno onde se realiza a Feira da Madrugada era da
União e foi cedido ao Município por 35 anos. Regularizada a área, começou-se a cobrar
dos inadimplentes o valor mensal de R$ 910,00. As CDAs foram cobradas no mesmo dia
em que emitidas. Os recorrentes não receberam qualquer carta ou boleto de cobrança, mas
mesmo assim foram protestadas, o que implica violação ao devido processo legal. Têm
licença para laborar na referida Feira. Não fazem parte de nenhum esquema criminoso para
terem seus nomes levados a protesto. Sempre pagaram a licença à empresa indicada,
conforme boletos juntados. O débito ora cobrado não lhes pertence. O ônus da prova deve
ser atribuído ao Município (art. 6o do CDC).
Houve contrarrazões (fls. 109/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053982-20.2018.8.26.0053 -Voto no 24889
3
FUNDAMENTOS
1. Preliminarmente, inaplicável o CDC à hipótese, por inexistir relação de
consumo. Não há serviço prestado ou produto fornecido pelo Município nos termos do art.
3o, §§ 1o e 2o, do CDC, e nem estão os autores consumindo qualquer produto ou serviço do
Município, segundo o art. 2o do mesmo diploma.
Dessa forma, não socorre aos autores a inversão do ônus da prova estipulada no art.
6o, VIII, do CDC.
Acrescente-se, por desencargo, também não ser hipótese de aplicação da
distribuição dinâmica do ônus da prova, pois inexistente qualquer dos requisitos do art.
373, § 1o, do NCPC:
“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Ora, bastava aos autores juntar comprovantes de pagamentos relativos aos períodos
cobrados pelo Município, o que, por sinal, fizeram em relação às datas em que a
Administração admite ter havido pagamento e, por isso, não estar cobrando os recorrentes,
conforme abaixo.
Logo, correta a distribuição realizada na decisão apelada.
2. Passo ao exame do mérito.
A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos:
“DECIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a parte autora também se
insurge contra os protestos das Certidões de Dívida Ativa, bem como requer o pagamento
de indenização por danos morais.
Não há preliminares a serem analisadas.
Embora tenha sido pleiteada a oitiva de testemunhas, o direito ora perseguido não pode
ser comprovado através dessa prova. Necessária a apresentação de documentos que
comprovem a veracidade das alegações da parte autora no que se refere ao pagamento do
preço público, ou, no máximo, a produção de prova pericial a fim de apurar a
controvérsia a respeito do adimplemento da obrigação. Portanto, indefiro o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053982-20.2018.8.26.0053 -Voto no 24889
4
prova oral formulado pela parte autora e passo ao julgamento do mérito.
E, no mérito, o pedido é improcedente.
Consta nos autos que a União, por meio da Rede Ferroviária Federal S/A, concedeu
Termo de Permissão de Uso do Pátio do Pari à empresa privada GSA Administração e
Organização de Feiras e Eventos Ltda, pois a área estava ocupada clandestinamente por
ambulantes, sendo o local conhecido como ‘Feira da Madrugada’.
O representante do Ministério Público expediu a Recomendação no 38/09, na qual
recomendou ao inventariante da RFFSA que realizasse uma licitação para permissão de
uso da área, qual seja, o conjunto imobiliário do Pátio da Estação do Pari.
Posteriormente a União ajuizou ação de reintegração de posse sob o no
0006288-26.101.403.6100 em face da empresa privada GSA Administração e Organização
de Feiras e Eventos Ltda., obtendo êxito em reintegrar-se na posse da área ocupada.
Conforme informado pela Municipalidade, por meio da Recomendação 35/10 a União lhe
transferiu a guarda provisória do bem imóvel público correspondente à área do Pátio do
Pari, na qual funciona a Feira da Madrugada, estipulando uma série de obrigações, tais
como o dever de observar as condições de viabilidade decorrentes da atual condição
fática do imóvel e o dever de cadastrar os atuais ocupantes.
Nesse sentido, o Município, pelo Decreto Municipal no 51.938/2010, delegou a função às
Secretarias Municipais de Coordenação das Subprefeituras e à de Desenvolvimento
Econômico e do Trabalho que, conjuntamente, baixaram a Portaria Intersecretarial no
2/11 SMPS/SEMDET, impondo, entre outras, a obrigação de cadastramento, o que foi
devidamente feito pela parte autora.
Somente o cadastramento oficial feito pelo ora réu serviria para futura ordenação dos
boxes e concessões das permissões de uso.
A Portaria Intersecretarial no 2/11 SMSP/SEMDET, em seu item V, previu que o Grupo
Gestor instituído pela Portaria Intersecretarial no 3/10 SMSP/SEMDET, acaso constatasse
irregularidades, interditaria a atividade e/ou espaço ocupado, visando à progressiva
regularização da área.
Em maio de 2013 a União cedeu o direito de uso da área ao Município pelo prazo de 35
anos e este, após reformar a área com vistas à melhor destinação e controle, promulgou o
Decreto no 54.318/13, que previu, em seu art. 8o, a necessidade de outorga do TPU, bem
como a realização de licitação para a concessão da área para a iniciativa privada.
Nesse ponto, necessário um esclarecimento. Diferente do alegado pela parte autora, não
havia TPU propriamente dito anteriormente, já que a Portaria Intersecretarial no 2/11
SMPS/SEMDET apenas serviu para cumprir a obrigação, imposta pela União, de
cadastramento dos comerciantes para fins de mantê-los provisoriamente na área, ou seja,
o município passou a gerir o local em virtude de a União lhe ter concedido o direito real
de uso.
Uma vez concedido o direito real de uso ao Município, necessária se fez a adequação à
legislação do ente quanto ao uso do espaço urbano, razão pela qual foi promulgado o
Decreto no 54.318/13, que assim previu:
(...)
Em maio de 2013, o réu, em atenção à recomendação do Corpo de Bombeiros, fechou a
área ‘Feira da Madrugada’ para fins de reforma emergenciais, já que o local apresentava
risco de incêndio e desabamento.
Com o término da reforma o réu o reabriu para o comércio, bem como autorizou as
atividades dos comerciantes por meio de permissão de uso, consoante o Decreto
Municipal no 54.318/13 citado acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053982-20.2018.8.26.0053 -Voto no 24889
5
O réu, em sua defesa, colacionou a primeira convocação para retirada dos Termos de
Permissão de Uso, que ocorreu em novembro de 2013 (fls. 64), tendo a Portaria
Intersecretarial no 04/SMSP-SEMDET/12 consolidado a situação cadastral de cada
comerciante.
Por fim, foi iniciado o procedimento licitatório, por meio de concorrência pública de no 01-
B /SDTE/2014, para construção, implantação, operação, manutenção e exploração
econômica do Projeto Circuito das Compras.
DA
COBRANÇA
DOS
VALORES
REFERENTES
AO
DÉBITO
COM
A
MUNICIPALIDADE
Inicialmente, ressalto não ser caso de inversão do ônus da prova, visto que a questão não
trata de relação consumerista. Portanto, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
incumbia à autora comprovar ter pagado os TPU's.
Neste sentido, tem decidido o E. TJSP:
(...)
Disso não discrepa o art. 373 do novo CPC, em seu parágrafo primeiro.
Embora tenham sido juntados pelos autores alguns comprovantes referentes ao pagamento
da taxa no período entre março/2016 e junho/2017, não restou demonstrado que a referida
taxa foi quitada nos meses de junho/2016, setembro/2016, dezembro/2016 e abril/2017,
vez que todos esses pagamentos foram efetuados ao concessionário privado após a
revogação das TPU's, quando deveriam ter sido pagos à municipalidade.
Além disso, os autores não juntaram qualquer prova de pagamento nos anos de 2014 e
2015 período anterior à revogação das TPU's. Aqui, repita-se, a prova testemunhal não
teria o condão de comprovar o efetivo pagamento.
Já o réu juntou planilha demonstrando que os autores não adimpliram suas obrigações
referentes ao período de junho/2014 a fevereiro/2016 (fls. 74/75), na qual aponta a
exclusão dos valores que já haviam sido pagos pela autora e a inclusão dos valores em
aberto, estes últimos objeto do protesto.
Portanto, não há que falar em cobrança de valores que já foram pagos. O réu demonstrou
que não houve cobrança em duplicidade e, da parte da autora, nada se mencionou a esse
respeito em sede de réplica.
Assim, a improcedência deste pedido é de rigor.
DO PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA
A ação de Execução Fiscal é o procedimento comum para cobrança de Débitos
Tributários. Contudo, há previsão legal expressa para a efetivação de protesto de débitos
inscritos em Certidão de Dívida Ativa.
Dispõe o art. 1o da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012 (art.
25):
(...)
Sendo assim, não há falar em impedimento do protesto, como requerido na inicial.
DO PEDIDO DE DANOS MORAIS
Os danos morais somente são devidos quando da ação ou omissão decorram
consequências que maculem a imagem ou o íntimo do ofendido.
(...)
Portanto, constatada a regularidade do ato da cobrança dos TPU's pelo réu, bem como de
sua legitimidade para o ato, entendo que qualquer indenização, mormente pelo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053982-20.2018.8.26.0053 -Voto no 24889
6
pleiteado a título de dano moral, não tem cabimento”.
Dos documentos juntados aos autos, consta que os débitos em nome dos autores
foram protestados em 8.8.2018, com prazo para pagamento até 15.8.2018. Inclusive, a data
de vencimentos dos respectivos boletos era de 16.8.2018 (fls. 19/21).
Também consta que foram devidamente intimados a respeito desses protestos (fls.
22/23).
Os recorrentes se insurgem contra o fato de que, segundo as certidões de protesto
referidas, as CDAs que lhes deram origem teriam sido emitidas em 8.8.2018 com
vencimento no mesmo dia.
Todavia, nada há de ilegal a esse respeito, pois somente se inscreve débito em
dívida ativa da Administração quando o devedor já está inadimplente.
É dizer, trata-se de mera publicidade de dívida já existente, e não de sua
constituição. Quando o débito é inscrito, o devedor já está em mora. Tanto assim que os
débitos dos autores são de 2016 e 2017, mas as CDAs foram emitidas em 2018.
Portanto, não houve qualquer violação ao devido processo legal.
Não bastasse, como corretamente afirmou a sentença, os autores comprovaram o
adimplemento somente dos débitos de março, abril, maio, julho, agosto, outubro e
novembro 2016, e de fevereiro e março de 2017 (autor Nobel – fls. 25/29, 31, 35, 37 e 39;
autora Quitéria – fls. 33, 42/46, 48, 50 e 52).
Não demonstraram, ao revés, no que tange os débitos cobrados pelo Município.
Logo, mantenho a sentença.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os honorários para
15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (fl. 55).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA